Tribunal: TJMT
Processo: 1003778-42.2018.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003778-42.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Índice da URV fev/1989]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ILDACY ROCHA DOS SANTOS ANCHIETA - CPF: 284.191.621-91 (AGRAVADO), AURILENE LOPES SOARES - CPF: 022.626.941-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003778-42.2018.8.11.0003

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ILDACY ROCHA DOS SANTOS ANCHIETA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA
–
DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA — LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 50, DE 1o DE OUTUBRO DE 1998 — AUSÊNCIA DE MENÇÃO À INCORPORAÇÃO DE QUALQUER DIFERENÇA RESULTANTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003778-42.2018.8.11.0003

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ILDACY ROCHA DOS SANTOS ANCHIETA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 157488165
),
que, nos autos do recurso de Apelação n.
1003778-42.2018.8.11.0003
, interposto por
Ildacy Rocha dos Santos Anchieta
, deu provimento parcial ao apelo
, a fim de anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, no intuito de que se observe as informações e cálculos prestados na perícia contábil.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que o
laudo pericial foi afastado motivadamente pelo Magistrado
a quo
, pois não obedeceu à decisão transitada em julgado e as disposições da Lei n. 8.880/94, artigo 22, inciso I e § 2o.

Afirma que,
a perícia é equivocada, pois não esclarece sobre o percentual de aumento ocasionado pela Lei Estadual no 6.528/94 e Leis de Reestruturação de Carreira dos profissionais da Educação Básica.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a mencionada decisão, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 165516683.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003778-42.2018.8.11.0003

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ILDACY ROCHA DOS SANTOS ANCHIETA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 157488165
),
que, nos autos do recurso de Apelação
n.
1003778-42.2018.8.11.0003
, interposto por
Ildacy Rocha dos Santos Anchieta
, deu provimento parcial ao apelo
, a fim de anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, no intuito de que se observe as informações e cálculos prestados na perícia contábil.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que
o laudo pericial foi afastado motivadamente pelo Magistrado
a quo,
pois não obedeceu à decisão transitada em julgado e as disposições da Lei n. 8.880/94, artigo 22, inciso I e § 2o.

Afirma que,
a perícia é equivocada, pois não esclarece sobre o percentual de aumento ocasionado pela Lei Estadual no 6.528/94 e Leis de Reestruturação de Carreira dos profissionais da Educação Básica.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque,
restou claramente disposto no
decisum
impugnado que a Lei Estadual 6.528/94, não foi apta a reestruturar a carreira do agravado, além da necessidade de observação do laudo pericial, bem como, que existem informações que afastariam a declaração da liquidação zero.

Veja-se trecho da referida decisão:

[...]

Por outro lado, no que tange a alegação de que
a Lei Estadual 6.528/94 não foi apta a reestruturar a carreira dos apelantes, uma vez que a referida lei não apresenta elementos que denotem uma reestruturação de carreira e sim apenas realinhamento de tabelas salariais, ou seja ou aumento salarial,
entendo que deve prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, a
reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994, não compensam as eventuais perdas anteriores.

Ademais, a previsão legal para a reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve a diferença ser apurada na liquidação da sentença.

Desse modo,
frise-se que os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso não são hábeis a comprovar que as leis que reestruturaram a carreira da parte Recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença
”.

(N.U 0005104-45.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, publicado no DJE 27/05/2021).
[Destaquei]

Cumpre destacar ainda que,
pode ser constatado, da conclusão da perícia efetuada pelo
Expert
(ID 154741884 – Pág. 10), que a Recorrida obteve defasagem salarial. Confira-se:

[...]

Diante dos elementos constante na Lei 6.528/94 e na Lei Complementar 50/98, a perícia entende que na Lei 6.528/94 não possui elementos que demonstrem uma reestruturação e na
Lei Complementar 50/98, os elementos ali constantes demonstram que houve uma reestruturação de natureza estrutural e organizacional, porém financeiramente não há elementos que evidenciam algum benefício financeiro ao servidor, ou seja, não ocorreu uma reestruturação de natureza financeira na carreira dos servidores
.

[...] [Destaquei]

Além disso, restou consignado na decisão impugnada, que o Magistrado
a quo
ao afastar o laudo pericial elaborado pelo
Expert
,

levou em consideração tão somente os documentos apresentados pelo Agravante.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão impugnada. Confira-se:

[...]

In casu, constata-se que o Magistrado a quo, ao proferir o ato sentencial, levou em consideração apenas os documentos apresentados pelo Recorrido, a ignorar as informações colacionadas na perícia.

É certo que está prática não é indevida, mas ao analisar a perícia efetuada (ID no 154741880), verifica-se que foi pontuado:

[...]

O cálculo da conversão foi realizado de acordo com o disposto no artigo 22 da Lei 8.880/94, o qual estipula a metodologia a ser utilizada na conversão dos salários do servidor público.

Art. 22. Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I - Dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta lei, independentemente da data do pagamento;

II - Extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

É importante ressaltar que o artigo 22 apresenta em seu § 2o uma importe análise a ser observada na hora da conversão.

§ 2o Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

Deverá ser verificado o que é mais vantajoso ao servidor, ou seja, é mais benéfico o valor obtido da média aritmética dos salários recebidos entre 11/1993 a 02/1994, ou o valor do salário recebido em 02/1994.

[...]

A perícia concluiu que entre 11/1993 e 02/1994 o servidor obteve uma perda do poder aquisitivo em seu salário de 11,98%.

[...]

Pelo que pode ser constatado, da perícia efetuada, a Recorrente obteve defasagem salarial nos períodos compreendidos e delineados no serviço prestado pelo expert.

Neste sentido, é imperioso que, ao menos, efetue-se a fundamentação do ato sentencial ao levar em consideração o que foi pontuado pelo Perito.

[...]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023